Tribunal: STF
Processo: RHC 198264
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por A. M. N. contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 583.056/SP, Relator o Ministro Jorge Mussi.
    Sustenta o recorrente, em suma, as seguintes questões:
    “7. Paciente se defendeu (de maneira eficiente) de ter praticado um suposto estupro de vulnerável ocorrido no banheiro da área superior da recreação da escola, ainda que em horário incerto, e acabou condenado por um estupro de vulnerável ocorrido sabe-se lá como ou onde. 
    8. STJ nega a ordem sob o fundamento de que os fatos pelos quais o Paciente foi condenado estão num mesmo contexto dos quais ele foi denunciado. GRAVE EQUÍVOCO. Alteração substancial de fatos viola o princípio da congruência, ainda que inseridos num mesmo contexto. ”
    Requer o provimento do recurso, “com a consequente concessão da ordem a fim de reconhecer a nulidade decorrente da violação do princípio da congruência”.
    Não houve pedido de liminar.
    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pelo não provimento do recurso, estando a manifestação assim ementada:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RÉU ABSOLVIDO NA SENTENÇA E CONDENADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE QUE FOI CONDENADO POR FATOS DIVERSOS DAQUELES PELO QUAL FOI ACUSADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF EM RELAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DOS FATOS. RECORRENTE DEFENDEU-SE AO LONGO DE TODA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, COM A DEVIDA OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, SENDO CONDENADO PELOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E DEVIDAMENTE CAPITULADOS NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADO PARA REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA, TAMPOUCO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.”
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa da decisão questionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RÉU CONDENADO POR FATOS DIVERSOS DAQUELES PELOS QUAIS FOI ACUSADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO CONTIDO NA DENÚNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 
    2. A alegada nulidade da condenação do paciente com base em fatos diversos dos contidos na denúncia não foi alvo de deliberação pela Corte de origem no acórdão impugnado, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Sobrevindo a condenação do réu no julgamento do recurso de apelação, cumpria à defesa opôr embargos de declaração para que a matéria fosse apreciada, não podendo suscitá-la diretamente nesta instância superior. Precedentes. 
    4. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. 
    5. Na espécie, da leitura do acórdão impugnado verifica-se que em momento algum houve alteração do contexto fático descrito na denúncia para condenar o paciente pelo crime de estupro de vulnerável, o que reforça a inexistência de eiva passível de ser sanada na via eleita. Precedentes. 
    6. Agravo regimental desprovido.”
    Os embargos de declaração sucessivos foram rejeitados. 
    Pelo que há no aresto emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se suficientemente motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, no que se refere ao princípio processual da correlação, apontado pelo recorrente como violado, destaco que ninguém pode ser punido por fato que não lhe foi irrogado, eis que a denúncia fixa os limites da atuação da autoridade judiciária, que não poderá decidir além ou fora da imputação, sob pena de violação ao princípio em questão (v.g. HC nº 129.284/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/2/18). 
    Todavia, essa não é a hipótese dos autos, pois, como bem concluiu o Superior Tribunal de Justiça, “verifica-se que em momento algum houve alteração do contexto fático descrito na denúncia para condenar o paciente pelo crime de estupro de vulnerável”.
    No caso, a denúncia narra o seguinte:
    “no dia 06 de dezembro de 2013, em horário ignorado, na Avenida Almirante Gago Coutinho, esquina com a R. Benjamin Constante, Centro, nesta cidade, [...], vulgo [...] qualificado a fls.73, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a criança F.T.M.N. (cf. certidão de nascimento - fls.07), menor de quatorze anos à época dos fatos. Segundo se apurou, F.T.M.N., então com quatro anos de idade, era aluno na escola "NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL PEDACINHO DO CÉU" desde janeiro de 2013 e o denunciado era seu professor de educação física, exercendo, portanto, ascendência e/ou autoridade sobre a criança. 
    Na data dos fatos, em horário ignorado, quando encontravam-se sozinhos no banheiro da área superior de recreação da escola, [...], vulgo [...], praticou com a vítima, menor de 14 anos, ato libidinoso diverso da conjunção carnal, introduzindo o dedo no ânus da criança. Ainda, na mesma ocasião, teria exibido seu pênis para a vítima. 
    O relatório de atividade lúdica realizada por psicólogo contratado (fls. 72) indica que a criança foi avaliada em dois momentos, informando, outrossim, que "muito provavelmente ela vivenciou situações de cunho sexual que a assustaram e a abalaram". 
    Ante o exposto, denuncio [...] como incurso no artigo 217-A, caput c.c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, observando-se as disposições da Lei n.° 4 8.072/90, a fim de que, recebida e autuada esta, tenha início o devido processo legal, observando-se o rito comum ordinário previsto nos arts. 394/404 do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado, as testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se com o interrogatório, até final condenação”.
    Assim, considerando que, em essência, os fatos que ensejaram a apresentação de denúncia correspondem àqueles reconhecidos em sede condenatória, a alegação de ofensa ao princípio da correlação deve ser rejeitada. 
    Outro, aliás, não foi o entendimento da Procuradoria-Geral da República em sua judiciosa manifestação:
    “Ora, desde a denúncia que o ora recorrente defende-se da acusação de estupro de vulnerável nas dependências de instituição de ensino, sendo condenado pelos fatos narrados na denúncia e devidamente capitulados no artigo relativo ao referido crime (art. 217-A do Código Penal). Portanto, não há como se extrair dos presentes autos narrativa que venha a atribuir fatos diversos do que se defendeu o recorrente ao longo de toda instrução probatória, com a devida observância ao contraditório e a ampla defesa.”
    Ademais, a discussão quanto a correlação entre o fato atribuído ao recorrente pelo acórdão condenatório e as provas produzidas nos autos da ação criminal, demanda aprofundado exame de matéria de fato, a que não se presta o habeas corpus.
    Cito precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE COLABORAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 37 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O acusado se defende dos fatos aduzidos na imputação. Precedentes: HC 156.533-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1°/8/2019; Inq 4.093, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/5/2016; HC 102.375, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/8/2010. 
    2. O juízo natural é incumbido da competência de, resguardadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 164.907-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019; RHC 115.654, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/11/2013. 
    3. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 35, c/c o artigo 40, III, IV, VI, da Lei 11.343/2006, tendo sido absolvido na sentença proferida em primeira instância. Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, procedendo à desclassificação da conduta para o delito do artigo 37 da Lei 11.343/2006, e condenando o paciente à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto. 
    4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 
    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 
    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 
    7. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RHC nº 188.370/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/9/20).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente